Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-72.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA CONSUMADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 25, do Código Penal, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações que não foram demonstradas, de plano, pelo recorrente.
3. Somente é possível a absolvição sumária quando estiver demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas, a excludente aventada, não sendo este o caso dos autos.
4. De igual sorte, inviável, também, o pleito da Defesa para a desclassificação do crime de homicídio para crime diverso da competência do Tribunal do Júri, por ausência de demonstração de animus necandi por parte do réu, pois, verifica-se que tal situação deveria estar demonstrada de forma inquestionável nos autos, o que não ocorreu. As provas testemunhais e pericial produzidas indicaram que a vítima sofreu, lesões contusas e perfuroincisas, incompatíveis, a princípio com o mero dolo de lesionar.
5. Recurso conhecido e desprovido.